Tribunal: TJMT
Processo: 1012146-47.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012146-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUHAI SEGURADORA S.A. - CNPJ: 16.825.255/0001-23 (APELANTE), Danton Parada registrado(a) civilmente como DANTON DE MELLO PARADA - CPF: 510.078.357-53 (ADVOGADO), HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 021.162.165-08 (APELADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. COLISÃO. PERDA TOTAL. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMIDOR. DESPESAS COM TRANSPORTE DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária por perda total do veículo, ao ressarcimento das despesas com transporte e à reparação por dano moral, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve, nos termos contratuais, a configuração de perda total do veículo sinistrado; (ii) estabelecer se são devidas as despesas com transporte suportadas pelo segurado; (iii) verificar se a negativa de cobertura securitária enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que condiciona a indenização integral a danos superiores a 75% do valor do bem é válida, mas sua aplicação exige transparência e interpretação favorável ao consumidor, conforme os arts. 423 do CC e 47 do CDC.

O orçamento apresentado por oficina autorizada pela própria seguradora atestou danos superiores ao limite contratual, configurando a perda total e legitimando a indenização securitária.

A negativa de cobertura baseou-se em vistoria unilateral, realizada sem ciência do segurado e com elementos técnicos frágeis, o que viola os deveres de boa-fé, cooperação e transparência contratual.

As despesas com transporte do veículo, devidamente comprovadas nos autos, decorreram da necessidade imposta pela omissão da seguradora em fornecer reparo adequado, o que justifica o ressarcimento.

A recusa indevida da cobertura, associada à demora injustificada e à ausência de assistência ao segurado em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) está em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de orçamento técnico, emitido por oficina autorizada, que ateste prejuízos superiores a 75% do valor do bem, caracteriza perda total para fins de indenização securitária.

A cláusula restritiva de cobertura deve ser interpretada em favor do consumidor quando houver dúvida ou conduta contraditória da seguradora.

A negativa injustificada de cobertura e a omissão no cumprimento das obrigações contratuais legitimam o ressarcimento de despesas extraordinárias comprovadamente realizadas pelo segurado.

A recusa indevida de cobertura securitária, em contexto de descaso e desamparo ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 423; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CDC, arts. 14, 47 e 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 595031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2016, DJe 08.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais proposta pelo ora apelado contra a seguradora apelante, para condenar a ré/apelante:

(i) ao pagamento da
indenização securitária correspondente a 95% do valor da Tabela FIPE vigente à época do sinistro
, com o abatimento de valores relativos a IPVA, multas, taxas, gravames e demais encargos incidentes sobre o veículo até a data do sinistro;

(ii) ao
ressarcimento de R$ 2.896,96
referentes aos custos com transporte do veículo, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo;

(iii) ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais,
com correção monetária a partir da data do arbitramento (INPC/IBGE, nos termos da Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação;

(iv) nas
custas processuais e nos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

A apelante sustenta que o contrato securitário celebrado previa cobertura exclusiva para
roubo e furto total
, sendo
expressamente excluída
qualquer hipótese de indenização em caso de
danos parciais
, ou mesmo danos
inferiores a 75% do valor do veículo segurado
, segundo a Tabela FIPE da época do sinistro.

Argumenta que o orçamento apresentado pelo autor, no qual se baseou a sentença, seria
superfaturado
, englobando peças e serviços
sem relação direta com o sinistro
descrito, como danos no teto, tampa traseira e banco traseiro, incompatíveis com a colisão frontal declarada.

Ressalta, ainda, que ambos os orçamentos — o da seguradora e o do apelado — foram realizados
na mesma concessionária, com o mesmo CNPJ e endereço
e segundo a recorrente, o orçamento da seguradora estimou os reparos no valor de
R$ 25.758,08
, valor
inferior a 50%
do valor do veículo à época, inviabilizando qualquer pagamento de indenização nos moldes contratuais.

Sustenta, portanto, que a indenização seria incabível por
inexistência de cobertura contratual
e por
inobservância do princípio do pacta sunt servanda
, enfatizando que os contratos devem ser respeitados em sua inteireza.

Quanto aos
danos materiais
relacionados ao transporte do veículo, a apelante impugna sua validade, asseverando que
não há qualquer comprovação de negativa de assistência pela seguradora
, tampouco provas de que os valores foram despendidos com serviços efetivamente prestados em razão do sinistro.

Quanto aos comprovantes de pagamento apresentados pelo apelado, a seguradora afirma que
não possuem vinculação direta com o sinistro
, tendo sido transferidos para
pessoa física sem qualquer recibo
, e outros pagamentos foram realizados
dois meses após o acidente
, o que levantaria dúvidas quanto à sua real finalidade.

Requer que
seja afastada qualquer condenação por danos materiais
, dado o
ônus da prova ser do apelado (art. 373, I, CPC)
, o qual não teria se desincumbido do encargo.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de danos morais, sustentando a inexistência de qualquer ato ilícito, inadimplemento contratual arbitrário ou conduta ofensiva à dignidade do consumidor que pudesse ensejar reparação moral.

Pugna pela
reforma integral da sentença
, com a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada (
Id. 285571402
) reiterou os fatos narrados na exordial, e que, após morosidade injustificável da seguradora na remoção e encaminhamento do veículo para reparo, o apelado decidiu, por necessidade de trabalho, retirar o veículo da concessionária Gramarca e transportá-lo até o Estado da Bahia, arcando com os custos de frete (carro cegonha e guincho). O orçamento final da oficina autorizada RETIRAUTO LTDA, no valor de
R$ 81.160,73
,
superava o valor do veículo segundo a Tabela FIPE
, o que configuraria
perda total do bem
.

Defende a
caracterização do sinistro como fato coberto
, dado que houve danos substanciais ao veículo, bem como a má conduta da seguradora em recusar-se a indenizar sob fundamento de cláusula contratual obscura, contrariando os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Assevera que “a interpretação do contrato de adesão deve ser mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC”.

Sobre os danos morais, sustenta que houve
efetivo sofrimento psíquico
decorrente do descaso da seguradora, configurando violação à dignidade do consumidor. Assevera que a negativa de cobertura e o desamparo em momento de vulnerabilidade ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sendo passível de indenização.

Requer a
manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação interposta de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo apelado, reconhecendo a configuração de perda total do veículo sinistrado e condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária correspondente a 95% da Tabela FIPE à época do sinistro, bem como ao ressarcimento de despesas com transporte do automóvel e à compensação por danos morais.

A controvérsia limita-se a verificar: se houve a efetiva configuração de perda total do veículo, nos moldes pactuados contratualmente; a legitimidade das despesas com transporte do bem; e a ocorrência de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura.

A cláusula contratual que limita a indenização por perda total ao caso em que os danos superem 75% do valor do bem, conforme a Tabela FIPE, é válida e encontra respaldo no princípio da autonomia privada, desde que redigida de forma clara e destacada, conforme exigem os artigos 423 do Código Civil e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, restou incontroverso que os dois orçamentos apresentados nos autos apresentaram valores substancialmente distintos: o primeiro, da própria seguradora, no montante de R$25.758,08, e o segundo, produzido em concessionária autorizada pela ré, no valor de R$ 81.160,73, superior ao patamar de 75% da FIPE, que era de R$ 74.180,00.

Embora a apelante alegue que o orçamento apresentado pelo autor estaria superfaturado, a impugnação apresentada não é robusta nem acompanhada de prova pericial ou qualquer outro elemento técnico capaz de infirmar, de forma segura, os dados constantes no documento. Ao contrário, verifica-se que o orçamento foi realizado em oficina autorizada pela própria seguradora, o que lhe confere, em princípio, presunção de legitimidade.

A negativa de cobertura se fundou em vistoria unilateral, realizada sem o conhecimento do segurado, com base em relatório fotográfico exíguo e defasado temporalmente. Tal conduta ofende os deveres anexos de cooperação e transparência, ínsitos à boa-fé objetiva contratual.

Logo, a dúvida sobre a extensão da cobertura deve ser resolvida em favor do consumidor, em consonância com o artigo 47 do CDC, e ainda sob a ótica da função social do contrato.

Ressalte-se, ainda, que o pagamento do prêmio contratual torna exigível a contraprestação securitária, desde que o risco coberto se concretize. E, no caso em exame, os elementos dos autos evidenciam que o sinistro se enquadra nas condições pactuadas para indenização integral, por perda total do bem.

Do ressarcimento das despesas com transporte:

A sentença reconheceu o direito ao ressarcimento da quantia de R$ 2.896,96, atinente ao transporte do veículo até a oficina autorizada Retirauto Ltda, situada na Bahia, após a negativa de reparo pela oficina Gramarca, por incapacidade de execução em tempo razoável.

A alegação recursal de ausência de nexo entre tais despesas e o evento danoso não se sustenta. Os comprovantes foram devidamente colacionados aos autos - Caminhão-cegonha R$ 2.300,00, guincho (transporte curto) R$148,48 e guincho (transporte final para a concessionária) R$ 150,00.

A ausência de comprovação, por parte da seguradora, de que havia alternativas razoáveis e eficazes para o reparo local evidencia falha na prestação do serviço e justifica o ressarcimento dos custos extraordinários suportados pelo consumidor.

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o inadimplemento contratual pela seguradora, quando acarreta ônus excessivo e anormal ao segurado, legitima a restituição dos gastos correlatos, nos termos do art. 14 do CDC.

Dos danos morais

A negativa injustificada da cobertura securitária, somada à conduta morosa da seguradora na regulação do sinistro e à ausência de participação do segurado na vistoria técnica, ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

O autor, conforme destacado na sentença, sofreu relevantes transtornos e aflições, em especial por depender do veículo para suas atividades laborais, sendo compelido a ingressar em juízo para ver reconhecido um direito básico, com afronta à sua dignidade enquanto consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016)

O montante fixado na origem – R$ 10.000,00 – revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses análogas. Não se justifica sua majoração ou redução.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025